Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Execução. Embargos. Intempestividade. Gratuidade de Justiça.
1.. Conhece-se de recurso não preparado quando o reclamo recursal é sobre a concessão dos benefícios da gratuidade.
2.. Rejeita-se liminarmente os embargos à execução opostos intempestivamente.
3.. Concede-se a gratuidade de justiça a quem, embora registre movimentação financeira razoável em anos anteriores, na atualidade encontra-se desempregado.
4.. Recurso provido em parte.